Tribunal: TJPA
Processo: 0814457-71.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814457-71.2022.8.14.0000

PACIENTE: ROBSON LUIZ NAZARÉ DE SÁ

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. FURTO. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA INCABÍVEL NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. TESE RECHAÇADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IRRELEVÂNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS PARA RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE. INCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A priori
, assente-se que o exame da tese de o crime ter sido cometido na modalidade tentada, resta absolutamente inviável na ação mandamental, de natureza célere e que requer prova pré-constituída. Isto porque, é sabido que a via estreita do
writ
é incompatível com a investigação probatória, nos termos da previsão constitucional que o institucionalizou como meio próprio à preservação do direito de locomoção, quando demonstrada ofensa ou ameaça decorrente de ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, inc. LXVIII).

2.
In casu
, o Magistrado
a quo,
em seu
decisum
, além do
fumus commissi delicti
– diante da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva - justifica de forma bastante satisfatória a necessidade de ser garantida a ordem pública, diante da periculosidade concreta à sociedade, externada pelo nítido risco de reiteração delitiva, dada a obstinação do réu à prática de atividades ilícitas da mesma natureza, tanto que preso em flagrante delito pelo cometimento do crime em apreço, muito embora beneficiado, em processo anterior, com liberdade provisória, mediante imposição de medidas cautelares, inclusive, com monitoramento eletrônico.

Por certo, as nuances do caso concreto, evidenciam que o coacto faz do crime sua rotina de vida, e solto, encontrará os mesmos ímpetos para voltar a delinquir, colocando em concreto risco a ordem pública.

3. Ordem denegada. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
denegar
a ordem impetrada
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 22 a 24 do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 22 de novembro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de ROBSON LUIZ NAZARÉ DE SÁ, em face de ato do Juízo Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, no que tange ao Processo de Origem n.º 0804740-24.2022.8.14.0133.

Consta da impetração que o Paciente teria praticado conduta prevista nas sanções punitivas do art. 155 do Código Penal, no dia 09 de setembro de 2022. Alega, entretanto, que pairam dúvidas acerca da consumação do delito irrogado, um/a vez que o coacto teria sido impedido de consumar seu intento criminoso, sendo detido por populares antes mesmo de ter saído do local do crime.

Argumenta que, em decisão proferida em Audiência de Custódia, o Juízo impetrado, ao converter a prisão em flagrante do réu em custódia preventiva, invocou fundamentos absolutamente genéricos, uma vez que alegou mero risco à ordem pública, sem qualquer justificativa concreta, contrariando os termos do artigo 315, §2º, inciso III do CPP.

Assevera, outrossim, que o paciente é primário, possui endereço fixo e não se revelam presentes, na hipótese, quaisquer dos requisitos ensejadores da medida extrema.

Dessa maneira, pugna,
in litteris
:
“(...)
requer o provimento do presente Habeas Corpus,

visando análise das teses supramencionadas, bem como a concessão da liminar, para que seja revogada/relaxada a prisão cautelar do paciente, ante a total violação de direito fundamental do Paciente, qual seja, prisão ilegal, visto que não estão presentes os pressupostos legais autorizadores para a custódia cautelar do paciente, conforme prevê o artigo 312 e 313 do CPP, fazendo-se expedir o respectivo alvará de soltura em favor do paciente, para que ele possa ser colocado em liberdade, enquanto aguarda

ulteriores atos processuais (...)”.

Os autos foram protocolizados em sede de plantão judiciário, que estavam sob a minha responsabilidade, momento em que entendi que não se travava de matéria a ser apreciada em caráter de urgência pelo tempo decorrido da prisão, com fulcro no art. 1º, § 6º da Resolução n.º 016/2016-GP.

Vieram os autos distribuídos à minha relatoria.

Em Decisão interlocutória de ID 11413619, indeferi a tutela liminar almejada.

Em informações, o Juízo inquinado assim esclarece:

“5. Motivo da prisão: Prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, após realização de audiência de custódia, em sede de plantão Unificado Ananindeua, Benevides e Marituba. Segundo consta na decisão do magistrado plantonista, ID 76901979, a prisão cautelar foi decretada diante da prova de materialidade e indícios de autoria de que o denunciado teria furtado a casa da vítima e em razão de ser a segunda vez em que o acusado é preso pelo mesmo delito, estando em monitoramento eletrônico, o que indicou a tendência a reiteração da prática delitiva.

6. Fatos: Consta nos autos que na manhã de 09 de setembro de 2022 por volta das 10h30, na Br-316-KM 17, próximo a rua Bom Jesus, Bairro Canaã, neste município, o denunciado ROBSON LUIZ NAZARÉ DE SÁ, subtraiu uma cochila, contendo diversos itens alimentícios, dois relógios de pulso importados e uma caixinha de som pequena preta com carregador, pertencente a vítima DANIEL BORCEM VASCONCELOS. Segundo apurado, o denunciado subtraiu os pertences da residência do ofendido e quanto estava saindo do imóvel, foi contido por populares que logo acionaram uma guarnição policial.

7. Antecedentes criminais: Réu primário, pois não foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado, após os fatos ora apurados.”

Nesta Superior Instância, a
Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves
manifesta-se pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Urge consignar,
a priori
, que o exame da tese de o crime ter sido cometido na modalidade tentada, resta absolutamente inviável na ação mandamental, de natureza célere e que requer prova pré-constituída. Isto porque, é sabido que a via estreita do
writ
é incompatível com a investigação probatória, nos termos da previsão constitucional que o institucionalizou como meio próprio à preservação do direito de locomoção, quando demonstrada ofensa ou ameaça decorrente de ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, inc. LXVIII).

No que tange à tese de que o
decreto segregacionista careceu de fundamentação idônea,
apta a justificar a necessidade da custódia preventiva do paciente, verifica-se que a pretensão do impetrante
não merece acolhida.

Colho por bem, nesse momento, transcrever alguns trechos do
decisum
objurgado, veja-se:

“No caso sob exame, a prisão preventiva é admissível, posto que ao crime atribuído ao autuado é cominada pena máxima privativa de liberdade superior a quatro anos.

Por sua vez, o auto de apresentação e apreensão e os depoimentos colhidos no auto de prisão em flagrante, por ora, provam a materialidade do crime e, este último (depoimentos) fornecem

indícios de que o autuado seja o seu autor.

De outro lado, necessária a prisão preventiva do autuado.

É que esta já é a segunda vez que o autuado se envolve na prática de crime contra o patrimônio, uma vez que ele responde pela prática do crime de furto simples tentado, em processo que tramita na 3ª Vara Criminal de Ananindeua (processo 0804183-30.2022.8.14.0006), tendo sido beneficiado com medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas o monitoramento eletrônico, as quais não foram suficientes para impedir que o autuado se envolvesse novamente na prática de crime da mesma natureza, o que leva a crer que ele aufere o seu sustento com atividades ilícitas e, por isso, em liberdade, provavelmente voltará a delinquir.

Destarte, tenho que a prisão é o único meio de se evitar que o autuado volte a delinquir, de modo

a malferir a ordem pública.”
(grifei)

Nota-se que,
in casu
, o Magistrado
a quo,
em seu
decisum
, além do
fumus commissi delicti
– diante da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva -
justifica de forma bastante satisfatória a necessidade de ser garantida a ordem pública
, diante da
periculosidade concreta à sociedade
, externada pelo
nítido

risco de reiteração delitiva, dada a obstinação do réu à prática de atividades ilícitas da mesma natureza, tanto que preso em flagrante delito pelo cometimento do crime em apreço, muito embora beneficiado, em processo anterior, com liberdade provisória, mediante imposição de medidas cautelares, inclusive, com monitoramento eletrônico.

Por certo, as nuances do caso concreto, evidenciam que o coacto faz do crime sua rotina de vida, e solto, encontrará os mesmos ímpetos para voltar a delinquir, colocando em concreto risco a ordem pública.

Nesta senda de raciocínio:

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, destacando-se a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos, a evidenciar a periculosidade do agente, além do fundado receio de reiteração delitiva. Com efeito, o Juízo processante ressaltou o modus operandi do delito, cometido de maneira ardil, além de destacar que o réu responde a outros processos por roubo e receptação.

2. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e a reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social, para que seja resguardada a ordem pública, e constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva" (HC 136.255, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2016).

3. Consideradas as circunstâncias do fato, a gravidade da conduta, e o risco concreto de reiteração delitiva, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.

4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(STJ, RHC 132.370/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020)"

Diante de todos estes subsídios trazidos à baila, denota-se que os fundamentos contidos na referida decisão são
idôneos
e
coerentes
para rebater os argumentos de suposta ilegalidade ou constrangimento ilegal da prisão, não se vislumbrando coação ilegal que possa ser sanada pela via do presente
writ
, principalmente quando
o Magistrado de 1º Grau aponta os requisitos justificadores da medida extrema, motivando o
decisum
.

Não prevalecem, por conseguinte, as

condições subjetivas atribuídas
ao paciente, uma vez presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, consubstanciado na real periculosidade que oferece à sociedade, exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Tampouco se mostra adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPPB), vez que, satisfatoriamente configurados os pressupostos ensejadores da constrição preventiva, em especial, a garantia da ordem pública.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 22 de novembro de 2022.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/11/2022